Tribunal: TJES
Processo: 0014067-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014067-35.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE CAMATA CAMPI

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase do exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018-CFO), após ser considerado “contraindicado” em quatro características avaliadas. O autor pleiteia a anulação do ato eliminatório, alegando violação ao contraditório, à legalidade e à isonomia, bem como requerendo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato com base no exame psicossomático, à luz dos critérios fixados na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a realização de perícia por considerar que a controvérsia pode ser decidida com base nas provas documentais constantes dos autos, sobretudo em tema cujo controle jurisdicional se restringe à legalidade do ato administrativo.

O controle judicial em concursos públicos não permite a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853).

O exame psicossomático possui respaldo legal na Lei Estadual nº 6.184/2000 e na Lei Complementar nº 667/2012, atendendo ao requisito da previsão legal exigido pela Súmula Vinculante nº 44 do STF.

O edital do certame estabeleceu critérios objetivos de avaliação com base em perfil profissiográfico previamente definido e testes psicológicos identificados no laudo devolutivo, permitindo ao candidato compreender a razão de sua eliminação.

Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, por meio de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo, respeitando as exigências constitucionais e normativas do Conselho Federal de Psicologia.

A modificação editalícia posterior, que passou a exigir contraindicação em três ou mais características (em vez de uma), não beneficiou o Apelante, que foi contraindicado em quatro, mantendo-se sua eliminação válida sob ambas as regras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público, desde que haja previsão legal, critérios objetivos de avaliação e garantia de contraditório e ampla defesa.

A negativa de produção de prova pericial em ações que discutem a legalidade de atos administrativos em concursos não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar mérito de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11; STF, Súmula Vinculante nº 44; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º; Lei Complementar nº 667/2012, art. 9º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.03.2015 (Tema 485); STJ, RMS 43.870/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017, DJe 09.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014067-35.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANDRÉ CAMATA CAMPI

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que considerou o Apelante "contraindicado" na fase do exame psicossomático do concurso para Oficial da PMES.

O autor, ora Apelante, inscreveu-se no concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018-CFO. Após aprovação nas fases iniciais, foi convocado para a 4ª etapa, o Exame Psicossomático, no qual foi considerado "CONTRAINDICADO" por não atingir os parâmetros esperados nas características de "Controle Emocional", "Iniciativa", "Organização" e "Sociabilidade".

Inconformado, ajuizou a presente ação, pleiteando a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame, com o consequente prosseguimento nas demais fases.

Argumentou, em síntese: (i) a subjetividade dos critérios de correção; (ii) a inobservância das resoluções do Conselho Federal de Psicologia; (iii) a violação aos princípios da legalidade e isonomia; e (iv) a necessidade de uma análise global de seu perfil, e não a eliminação por características isoladas.

O Juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Fundamentou a r. sentença na legalidade do exame psicossomático, por entender que o certame cumpriu os três requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores: (1) previsão legal; (2) objetividade dos critérios; e (3) possibilidade de revisão do resultado. Rejeitou, ainda, o pedido de produção de prova pericial, por considerar a matéria exclusivamente de direito.

Do Cerceamento de Defesa e da Prova Pericial

O Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Sustenta que a perícia seria essencial para comprovar as falhas na aplicação e correção dos testes psicológicos.

A alegação não merece prosperar.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se ao exame da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito das respostas dos candidatos ou os critérios de correção.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485 de Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame."

A realização de uma nova perícia para aferir a aptidão psicológica do candidato, anos após o certame e em condições distintas, configuraria justamente a indevida substituição da banca examinadora e, ademais, violaria o princípio da isonomia, que exige que todos os candidatos sejam avaliados sob as mesmas condições e parâmetros.

As questões suscitadas pelo Apelante, relativas à suposta subjetividade dos critérios e à observância das normas técnicas, podem ser analisadas com base na prova documental já acostada aos autos, notadamente o edital e os laudos apresentados. Assim, sendo o juiz o destinatário final da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a legitimidade do exame psicotécnico em concursos públicos depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: (a) previsão em lei, (b) objetividade dos critérios e (c) possibilidade de recurso.

No caso em análise, todos os requisitos foram devidamente observados.

a) Previsão Legal:
A exigência do exame psicossomático encontra amparo na legislação e em súmula vinculante, em estrita obediência ao princípio da legalidade.

A Súmula Vinculante nº 44 do STF estabelece:

"Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público".

A Lei Estadual nº 6.184/2000, que institui a avaliação psicossomática como requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, dispõe:

Art. 1º Durante a realização do Concurso Público com o objetivo de ingresso no Quadro da Polícia Militar, Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um Exame Psicossomático.

Art. 2º O Exame Psicossomático somente poderá ser realizado por Psicólogo Clínico, devendo o relatório e as conclusões do Psicólogo ficar em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Ademais, a Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares do Estado do Espírito Santo), com a redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, prevê como requisito para ingresso na Corporação:

Art. 9º [...] X - ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Portanto, o requisito da previsão legal foi plenamente satisfeito.

b) Objetividade dos Critérios:
Ao contrário do que alega o Apelante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação. O Anexo III ("Perfil Profissiográfico") detalhou as 12 características que seriam avaliadas e os percentis mínimos ou máximos esperados para cada uma delas. O laudo fornecido ao candidato na entrevista devolutiva especificou os testes utilizados para cada característica, bem como o resultado obtido, permitindo a compreensão dos motivos da contraindicação.

Não se exige que o edital descreva pormenorizadamente todos os testes e métodos que serão utilizados, sob pena de frustrar a própria finalidade da avaliação, bastando que estabeleça um grau mínimo de objetividade, o que foi cumprido.

c) Possibilidade de Recurso:
O edital assegurou expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao mandamento constitucional. A Constituição Federal dispõe:

Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O instrumento convocatório previu a realização de entrevista devolutiva para que o candidato tomasse ciência das razões de sua contraindicação e, posteriormente, a interposição de recurso administrativo. O fato de o acesso ao material do teste, durante a devolutiva, ser acompanhado por um psicólogo é uma medida de proteção ao sigilo do instrumento técnico, em conformidade com as normas da psicologia, e não uma violação à defesa.

Por fim, a alteração editalícia promovida pelo 5º Termo de Retificação, que passou a considerar contraindicado o candidato que não atingisse os parâmetros em
três ou mais
características (em vez de apenas
uma
, como na regra original), foi uma medida que flexibilizou os critérios e beneficiou o universo de candidatos.

Contudo, tal alteração não socorre o Apelante, pois ele foi contraindicado em
quatro
características, restando eliminado por ambas as regras. Portanto, a modificação não lhe causou qualquer prejuízo.

Assim, comprovada a legalidade do exame psicossomático e ausente qualquer ilegalidade flagrante que autorize a intervenção do Judiciário, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.